Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL. IMPLANTE COCLEAR. MANUTENÇÃO E TROCAS DE ACESSÓRIOS. TROCA DE BATERIAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos da Súmula 608 do STJ, tratando-se de plano de assistência à saúde administrado na modalidade de autogestão, não se cogita a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual.
2 – O implante coclear integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN n. 428/2017 – Anexo I), que constitui referência de cobertura mínima obrigatória pelos planos de assistência à saúde, não havendo, pois, dúvida quanto à obrigatoriedade de custeio do procedimento pelo plano de saúde, tanto que foi devidamente realizado. Nessa linha, sendo impositiva a cobertura do implante coclear, forçoso reconhecer que o custeio dos procedimentos de manutenção e trocas de acessórios do aparelho/prótese, tais como a troca de baterias, também é obrigatória.
3 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Assim, não se verifica a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade do Autor, uma vez que a negativa de cobertura baseou-se em interpretação divergente das cláusulas contratuais, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.